Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-37.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INEXIGIBLIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. ELEMENTARES DO TIPO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. ATENUANTE GENÉRICA. FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se vislumbra, no caso concreto, nenhuma das hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa, como a coação moral irresistível ou o estado de necessidade exculpante. A defesa, inclusive, não comprovou a situação de extrema necessidade financeira, supostamente, vivenciada pelo réu, contrariando o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não ocorreu in casu.

3. Não há como acolher a tese de ausência de tipicidade em razão de ser a falsificação grosseira, quando o documento em questão, um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, possui semelhanças com os padrões legais, sendo capaz de ludibriar o homem comum.

4. Não restou comprovado que o uso do CRVL falsificado pelo réu visava obtenção de vantagem indevida, em prejuízo alheio, com lesão ou dano ao patrimônio do sujeito passivo, elementares do tipo penal, previsto no art. 171 do Código Penal.

5. Não é possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de uso de documento falso e de receptação , visto que entre eles não há uma relação de meio e fim, consistindo em crimes autônomos.

6. O acréscimo de 1/8, na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se razoável e proporcional, levando-se em conta os limites máximo e mínimo da pena abstratamente cominada ao crime, na esteira do entendimento juriprudencial deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça.

7. Inviável a aplicação da atenuante genérica, prevista no art. 66 do Código Penal, se não há nos autos prova de que o réu vivia situação de penúria financeira. Ademais, milhões de brasileiros se encontram situação financeira periclitante, mas nem por isso escolheram a vida criminosa, de modo que não se pode, ainda assim, fazer incidir a atenuante genérica pretendida pela defesa.

8. Recurso conhecido e não provido.